Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716800-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O As ADI’s 7066, 7070 e 7078 foram a julgamento virtual marcado para o período entre 23 e 30/9/2022, com pedido de vista do Min. Dias Toffoli. No voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, consta a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o da LC 190/2022, na medida em que, pela remissão direta aos limites constitucionais do poder de tributar contidos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, o legislador infraconstitucional dispôs sobre a incidência de dispositivos constitucionais. Concluiu, portanto, que o legislador infraconstitucional, deixando de dispor simplesmente sobre vacatio legis, pretendeu conferir uma interpretação autêntica da regra sobre anterioridade tributária, fugindo ao seu papel no curso do processo legislativo. E este o dispositivo: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ADI 7066, ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ; PARCIALMENTE PROCEDENTE a ADI 7070, proposta pelo Governador do Estado de Alagoas; e PROCEDENTE a ADI 7078, proposta pelo Governador do Estado de Ceará, em ordem a declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal’, contida no art. 3o da Lei Complementar 190/2022”. Assim, recomendável a suspensão deste feito para aguardar o julgamento definitivo das referidas ADI’s. O sobrestamento em virtude de prejudicialidade externa pode ocorrer na forma do art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação dos autos em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes no STJ: AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021. No caso, as questões tratadas no âmbito das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade terão repercussão nestes autos por estar vinculado o julgamento do recurso de apelação à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade nos termos do art. 927, I, CPC. Ante o exposto, diante de prejudicialidade externa, o presente feito deve permanecer suspenso até o final julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade conforme o art. 313, V, “a”, CPC e, oportunamente, certificado o trânsito em julgado pela Secretaria. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora